Tribunal: TJDFT
Processo: 0707656-34.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DO AUTOR EM EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão da inércia do autor em cumprir a determinação judicial de emendar a petição inicial.
2. Foi requerida a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular processamento da ação de reintegração de posse, sob a alegação de esbulho possessório decorrente de fraude.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se o autor atendeu à determinação judicial de emendar a petição inicial e, em caso negativo, se a extinção do processo, sem resolução do mérito, foi adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença apontou ausência de coerência entre a causa de pedir (inadimplemento contratual) e o pedido (reintegração de posse), o que justificou a determinação de emenda da inicial, nos termos do art. 321 do CPC.
5. O juízo de origem concedeu o prazo de 15 dias para a correção da petição inicial, mas o autor optou por interpor agravo de instrumento, que não foi conhecido e não teve o efeito de suspender o prazo para o cumprimento da ordem.
6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, não sendo conhecida a insurgência contra a decisão que determina a emenda da inicial, permanece válido o prazo para o cumprimento da ordem, sendo legítima a extinção do processo em caso de inércia do autor.
7. A via eleita — ação possessória — mostrou-se inadequada, em razão da ausência de demonstração de posse direta e atual do bem pelo autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A inércia da parte autora em cumprir a determinação de emenda da petição inicial autoriza a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. A inadequação da via possessória, diante da ausência de posse direta e atual, impede o processamento da ação."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 485, I, e 1.026, § 2o.